Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008301-72.2019.8.11.0000
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S. A.
Recorrido: JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S. A. (id 37699075) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23300983):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção. A decisão saneadora desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil, tem rito de impugnação especificado no art. 357, §1.o do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.o 696.396 e n.o 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o novo entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, haja vista que a matéria pode ser debatida na Apelação já interposta.” (TJMT, RAI 1008301-72.2019.8.11.0000, Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 24836983 foram rejeitados, conforme acórdão id 34576988.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que: 1) há a necessidade de suspensão dos autos em razão do RE n. 827.996 (Tema 1.011 do STF) que assim dispõe: “Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”; 2) o recurso deve ser suspenso em razão do REsp n. 1.799.288/PR (Tema 1.039 do STJ), que delimitou a seguinte discussão: “Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação”; 3) a multa aplicada em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que inexiste o caráter protelatório, restando violados os artigos 489, § 1o, 1.022, II e 1.026, § 2o, todos do CPC, ressaltando que os dispositivos de Lei que fundamentaram o recurso não foram analisados pela Câmara Julgadora; 4) é cabível o Agravo de Instrumento para analisar a situação decidida em Primeiro Grau, uma vez que a discussão enquadra-se no artigo 1.015, incisos II e IX do CPC, existindo discussão sobre ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e prescrição, além da necessidade de intervenção da CEF nos autos; 5) deve ser reconhecida a prescrição, existindo afronta aos artigos 205 e 206 do Código Civil; 6) existe violação à Lei n. 12.409/2011 e n. 13.000/2014, salientando que não há nenhuma decisão transitada em julgado relativa ao REsp. n. 1.091.363/SC, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para analisar a demanda originária; 7) a Súmula n. 327 do STJ trata da legitimidade processual da CEF para atuar nos processos do Seguro Habitacional, na condição de representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FSVC); 8) o artigo 485, VI do CPC resta violado, uma vez que os autores não comprovaram o vínculo com o SFH em razão de não serem mutuários no financiamento, postulando pelo reconhecimento da falta de interesse de agir, ressaltando que os contratos estão quitados e inexiste comunicação de sinistro.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 38197892 e 38175952.
É o relatório.
Decido.
Embora a certidão id 38196492 tenha mencionado a existência de requerimento para concessão de efeito suspensivo, em leitura da peça recursal, inexiste aludido pedido.
Isto posto, intime-se a parte Recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi